Tribunal: TJES
Processo: 5001982-72.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-72.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRLENE ANGELA TOTOLA DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO PEDAGÓGICO EM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL OU MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço como técnica pedagógica, exercido em Superintendência Regional de Educação, para fins de concessão de aposentadoria especial de magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período em que a apelante exerceu a função de assessoramento pedagógico, em Superintendência Regional de Educação, pode ser computado como efetivo exercício de magistério, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 5º, da Constituição Federal assegura aposentadoria especial aos professores mediante comprovação de tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, fundamental e média.

4. A Lei nº 11.301/2006 ampliou o conceito de funções de magistério para incluir atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimento de educação básica.

5. O STF, na ADI nº 3.772/DF e no Tema 965 da repercussão geral, consolidou entendimento de que apenas professores de carreira que desempenham docência ou funções correlatas em estabelecimentos de ensino infantil, fundamental ou médio fazem jus à aposentadoria especial.

6. O exercício de assessoramento pedagógico em Superintendência Regional de Educação não configura atividade desempenhada em estabelecimento de ensino básico, razão pela qual o período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria especial de professor exige o efetivo exercício da docência ou de funções correlatas (direção, coordenação ou assessoramento pedagógico) em estabelecimentos de educação infantil, fundamental ou médio.

2. O tempo de serviço em órgãos administrativos ou regionais de educação, ainda que ligados à rede pública de ensino, não se caracteriza como atividade de magistério para fins de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, § 2º (com redação da Lei nº 11.301/2006).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 726; STF, ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 29.10.2008; STF, RE nº 1.039.644/SC, Tema 965 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2018; STF, RE-AgR nº 1.487.142/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.03.2025; STF, RE-AgR nº 1.531.218/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03.03.2025; TJDF, APC nº 07053.88-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 22.03.2023; TJDF, APC nº 07042.72-04.2022.8.07.0018, Relª Desª Maria de Lourdes Abreu, j. 24.11.2022; TJSP, AC nº 1004872-72.2021.8.26.0077, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001982-72.2022.8.08.0008

APELANTE: IRLENE ANGELA TOTOLA DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IRLENE ANGELA TOTOLA DE CASTRO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que julgou improcedentes os pedidos por aquela formulados em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 14978625), sustenta, em síntese, que possui o tempo de exercício do cargo de magistério necessário à aposentadoria especial, bem como a declaração emitida pela Superintendência Regional de Educação (SER-BSF) indica que atuou como técnica pedagógica na extinta SER NOROESTE I, no período de 03/03/1998 a 29/06/2003, diretamente nas escolas de educação básica.

Contrarrazões no id. 9042428, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição, para os profissionais do magistério, cuja previsão constitucional é a seguinte:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 5º
Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
fixado em lei complementar do respectivo ente federativo
.

Mister registrar, então, que a Suprema Corte, com fundamento na redação original do art. 40, III, b, da CF
[1]
, interpretava restritivamente a norma, tendo inclusive, em 2003, editado a Súmula nº 726 com o seguinte verbete: “
Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula
”.

À época, portanto, vedava-se o cômputo do tempo de serviço em atividades estranhas à docência em sala de aula.

Contudo, em 2006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sofreu alteração e passou a incluir,
como funções de magistério
, aquelas exercidas por professores e especialistas em educação em atividades acessórias relacionadas ao ensino propriamente dito, quais sejam, as de direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-se:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no §8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de
educação básica
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)

Houve, portanto, um
alargamento do conceito de função de magistério
pelo legislador ordinário, que acabou por refletir no conceito descrito na Constituição Federal para fins de aposentadoria especial.

A discussão a respeito da constitucionalidade do dispositivo supra chegou ao Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, decidiu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos
,
em estabelecimentos de ensino básico
,
por professores de carreira
,
excluídos os especialistas em educação
, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Vê-se que o Supremo consignou que a atividade não precisa ser somente a de docência, dando espaço para as atividades correlatas,
desde que exercida por professor de carreira em estabelecimentos de ensino básico
.

Em 2018, no julgamento do tema 965, o STF reafirmou a jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese: “
para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição,
conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor
, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que
em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
”.

E, recentemente, decidiu a Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR. CARGO EFETIVO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO FORA DE SALA DE AULA. IMPOSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. TEMA Nº 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que eles não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino.
2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
".
3. Agravo regimental não provido. Não houve majoração dos honorários advocatícios. (STF; RE-AgR 1.487.142; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 03/03/2025; DJE 18/03/2025)

Depreende-se, pois, que a atividade docente ou correlata (direção, coordenação e assessoramento pedagógico)
deve ser exercida em estabelecimento de educação infantil, fundamental ou médio
.

A solução do caso, portanto, perpassa pela análise do local do exercício da atividade da recorrente, porquanto resta evidenciado que se trata de professora de carreira que, durante parte de sua vida laboral, atuou como técnico pedagógico, atividade considerada como sendo de assessoramento pedagógico.

O documento de id. 14978599 deixa claro que a apelante exerceu suas atividades na Superintendência Regional de Educação Noroeste I de 09/03/1998 a 29/06/2003 e na Superintendência Regional de Educação de Barra de São Francisco de 30/06/2003 até a data em que o documento foi lavrado.

Ainda que a atividade de assessoramento pedagógico por ela desenvolvida reverberasse nas atividades desempenhadas nas unidades de ensino da educação básica,
o fato é que sua atividade não era exercida diretamente em estabelecimento de ensino
, seja da educação infantil, fundamental ou médio.

Assim, a recorrente não atende aos requisitos constitucionais para concessão da aposentadoria especial, porquanto a função de assessoramento pedagógico não se desenvolveu em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

Em casos análogos, assim assentou a jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO DE SUPERVISOR DE ENSINO. NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR DE CARREIRA. EXCLUSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADI Nº 3.772/DF E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Marcos Roberto Bastos Pereira contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de concessão de aposentadoria especial do magistério a servidor que exerceu os cargos de professor, diretor de escola e, posteriormente, supervisor de ensino. O Tribunal de origem reconheceu o direito do agravante à aposentadoria especial, considerando válido o tempo de serviço no cargo de supervisor de ensino e que "o fato de deixar o cargo de professor para ocupar qualquer dos cargos de magistério mencionados não implica seja o tempo laborado na supervisão desconsiderado para fins de aposentadoria especial docente". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço exercido no cargo de Supervisor de Ensino pode ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição da República, de quem não exerce o cargo de professor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas o tempo de efetivo exercício na docência ou em atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado para fins de aposentadoria especial, desde que exercidas por professores de carreira.
4. O agravante, ao assumir o cargo de supervisor de ensino, deixou de integrar a carreira de professor,
exercendo suas funções fora da unidade escolar
, o que inviabiliza o cômputo desse período para aposentadoria especial
. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência consolidada do STF na ADI nº 3.772/DF e no Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, os quais restringem a concessão da aposentadoria especial aos docentes e aos que exercem atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico vinculadas ao magistério. lV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (STF; RE-AgR 1.531.218; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 03/03/2025; DJE 17/03/2025)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES. TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2º, DA LEI Nº. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica no período compreendido entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias) devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência a partir de 13/01/2023. 2. A autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustentou que os períodos laborados no Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica. UNIEB de Taguatinga e no Núcleo de Recurso Humanos da UNIEB de Samambaia correspondem a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pleiteou a condenação da Administração Pública a promover a recontagem dos requisitos para a sua aposentadoria especial, bem como a promover o pagamento retroativo do abono de permanência referente aos períodos excluídos. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo em razão de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica no período compreendido entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias) correspondem a efetivo exercício de magistério, a atuação deu-se fora de estabelecimento de educação básica, razão pela não se evidencia o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e a percepção do abono de permanência. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora exerceu atividade de magistério que justifique a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 6. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2º, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 965, fixou o entendimento de que Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
8. As funções de magistério não se circunscrevam apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também outras atividades pedagógicas, inclusive de direção, coordenação e assessoramento as quais,
todavia, devem ser exercidas, obrigatoriamente, em estabelecimentos de ensino básico
.

No caso, as atividades laborais impugnadas foram exercidas, entre 25/09/2001 e 28/02/2003, no Núcleo de Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica. UNIEB de Taguatinga. A Unidade de Educação Básica é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE), destinada fornecer apoio pedagógico às unidades escolares da rede pública de ensino da região, caracterizando-se como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio
. 9. Quanto ao tema, este Colegiado vem firmando o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificar como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996. Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág. : Sem Página Cadastrada. ); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág. : Sem Página Cadastrada. ); (Acórdão 1983015, 0786515-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.). 10. Em decorrência, a exclusão do período laborado fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de excluir o período laborado na Coordenação Pedagógica da Unidade de Educação Básica. UNIEB de Taguatinga, entre 25/09/2001 e 28/02/2003 (522 dias), como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, e afastar a pretensão de recebimento de abono permanência quanto ao período. 12. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido. 13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n. º 9.099/95. (JECDF; RInomCv 0815293-20.2024.8.07.0016; Ac. 2018347; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral; Julg. 07/07/2025; Publ. PJe 17/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se as atividades desempenhadas pela apelante em Coordenação Regional de Ensino configuram efetivo exercício do magistério para a finalidade de concessão da aposentadoria especial. 2. A Lei Complementar local nº 769/2008 determina que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, desde que exercidas em estabelecimento de educação básica 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese em sede de repercussão geral: para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (RE nº 1.039.644-MG).
4. No caso as atividades desempenhadas pela servidora apelante no período questionado ocorreram fora do âmbito escolar. Logo, não configuram efetivo exercício do magistério
. 5. Ausentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, também não pode prosperar o pretendido pagamento do montante do abono de permanência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07053.88-45.2022.8.07.0018; 168.0328; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 22/03/2023; Publ. PJe 19/04/2023)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 965 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PROFESSOR. EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR DE ENSINO BÁSICO. EXCLUSÃO DA CONTAGEM. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. A Constituição Federal, no art. 40, §5º, preconiza que o servidor público que atue como professor faz jus à aposentadoria especial quando exercer o efetivo magistério, com atividades além da natureza educativa, incluindo a docência; direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, não necessariamente em sala de aula, mas em estabelecimento de educação básica. 2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a seguinte tese em sede de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. RE n. 1.039.644/MG. 3. Demonstrado que os períodos questionados se enquadram nas exigências impostas pela legislação de regência, o servidor fará jus à aposentadoria especial e, consequentemente, ao abono de permanência.
4. No particular, não se verifica atividades eminentemente de magistério como pretendido, visto que foram exercidas atividades fora do âmbito escolar, ainda que em unidades pertencentes à Secretaria de Educação do Distrito Federal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07042.72-04.2022.8.07.0018; Ac. 164.5376; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 24/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)

APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidora pública municipal. Professora de Educação Infantil readaptada. Pleito que visa à concessão de aposentadoria especial. Sentença de parcial procedência. Aposentadoria especial que pressupõe o desempenho de atividade própria de magistério, em sala de aula ou desenvolvendo atividade correlata em estabelecimento de ensino, durante tempo contado para a aposentação. Julgamento da ADI n. 3.772, que interpretou o art. 40, §5º, para abranger as atividades correlatas, como de direção de unidade escolar e de assessoria pedagógica para fins de aposentadoria especial. Readaptação.
Exercícios de outras funções fora da unidade escolar que fez cessar a atividade típica de magistério. Tempo de serviço em outras funções que não deve ser considerado para fins de aposentadoria especial
. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso provido. (TJSP; AC 1004872-72.2021.8.26.0077; Ac. 16019581; Birigui; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 05/09/2022; DJESP 13/09/2022; Pág. 2373)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% do valor atualizado da causa e mantenho a suspensão da exigibilidade em decorrência do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

[1]
Art. 40. O servidor será aposentado:

III – voluntariamente:

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de

magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)